Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia quanto à prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência probatória para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 80289893):
“No dia 1o/02/2025, por volta de 20h30, na Rua 27, nas imediações da casa 3, via pública, Vila Telebrasília – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trouxe consigo uma faca (ID 224455069), fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a PMDF foi acionada para atuar em possível situação de ameaça com faca, que depois se descobriu tratar do denunciado. Ao ser abordado, o denunciado foi flagrado portando a faca apreendida no ID 224455069, mas, de pronto, jogou-a para o interior de um estabelecimento comercial.”.
4. A controvérsia acerca da tipicidade da conduta de portar arma branca encontra resposta firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou a questão nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”.
5. Embora o réu reconheça que esteve momentaneamente com a posse de uma faca, afirmou que a faca não lhe pertencia e que a encontrou em um bueiro, em frente à distribuidora. Sustenta que recolheu a faca com a intenção de entregá-la ao proprietário do estabelecimento comercial (ID 80290060).
6. A testemunha Michelle Oliveira Xavier afirmou que o acusado estava com a faca porque a retirou das mãos de um conhecido que brigava na praça (ID 80290026), destacando que a faca não pertencia ao acusado e que, em nenhum momento, foi utilizada pelo acusado para ameaçar alguém.
7. Outrossim, os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos ao declarar que não presenciaram o acusado portando arma branca, e tampouco arremessando o objeto para o interior da distribuidora (ID 80290058; ID 80290059).
8. Nesse contexto, o conjunto probatório não se mostra suficientemente seguro para amparar um decreto condenatório, impondo-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência, razão pela qual deve ser mantida a sentença proferida na origem. No mesmo sentido: Acórdão 2047670, 0710377-42.2022.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95). _________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857); TJDFT, Acórdão 2047670, 0710377-42.2022.8.07.0003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.